Tribunal: TJPA
Processo: 0818631-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818631-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prejudicado.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, verifica-se que foi concedido livramento condicional, dia 03 de maio de 2023, constando a Decisão como Alvará de Soltura, em favor do apenado. Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, razão pela qual, torna prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAIMUNDO DA SILVA FILHO,
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo ora agravante, determinando assim a regressão para o regime semiaberto e anotação de mau comportamento por 06 (seis) meses.

Requer a cassação da decisão, por ausência de fundamentação ou que seja absolvido, para que o apenado seja mantido definitivamente no regime aberto.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão.

É o relatório, para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, verifica-se que foi concedido livramento condicional, dia 03 de maio de 2023, constando a Decisão como Alvará de Soltura, em favor do apenado.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/11/2023